Tribunal: STF
Processo: HC 142137
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO STJ. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. As peças que instruem o processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Em especial pela “intenção dos representados em se esquivar dos procedimentos de apuração, o reiterado envolvimento em ilícitos e a participação em teia criminosa que se espraia por diversas leis penais vigentes, requer deste juízo postura rígida e compatível, não sendo suficientes quaisquer das outras medidas cautelares dispostas no ordenamento processual...”.



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo”. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que sobreveio o julgamento de mérito da impetração lá formalizada.



    4. Agravo regimental desprovido.